Tribunal: TJBA
Processo: 8000864-47.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000864-47.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

AGRAVADO: IVA LUCAS SANTANA CORREIA

Advogado(s)
:
VINICIUS RABELLO DE ABREU LIMA FILHO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. MUDANÇA DA ORDEM DOS EXERCÍCIOS FÍSICOS. INDMISSIBILIDADE. VIOLAÇÃO ÀS REGRAS EDITALÍCIAS. CONFIGURAÇÃO. CONCESSÃO LIMINAR DA SEGURANÇA. ACERTO DO
DECISUM
COMBATIDO. AGRAVO IMPROVIDO, DECISÃO INTERLOCUTÓRIIA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos os autos de Agravo de Instrumento n. 8000864-47.2024.8.05.0000, da Comarca de Itabuna, em que figuram, como Agravante,
MUNICÍPIO DO SALVADOR,

e, como Agravado,

IVÃ LUCAS SANTANA CORREIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor.

07